Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-07.2026.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000041-07.2026.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JAC WILQUENS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILIO AQUINO PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAC WILQUENS SOUZA SANTOS
contra decisão que, ao conceder-lhe liberdade provisória, fixou fiança no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, além de outras medidas cautelares, em virtude de sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

2.
O Recorrente pleiteia a isenção da fiança e a restituição integral do valor recolhido, sob a alegação de hipossuficiência econômica e de incompatibilidade da medida com a possível celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A decisão foi mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia reside em definir a adequação e proporcionalidade da fiança arbitrada, diante dos argumentos de hipossuficiência do Recorrente e da perspectiva de uma solução consensual para a persecução penal.

4.
Examina-se a validade da medida cautelar pecuniária frente ao efetivo pagamento, ainda que por terceiros, e a natureza jurídica do Acordo de Não Persecução Penal como óbice à fixação de garantias processuais na fase inicial da investigação.

III. Razões de decidir

5.
A decisão que arbitra, nega ou julga inidônea a fiança desafia Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa previsão do art. 581, V, do Código de Processo Penal.

6.
A alegação de hipossuficiência econômica é infirmada pelo efetivo e célere recolhimento do valor arbitrado, o que configura ato incompatível com a miserabilidade alegada e demonstra que a medida não se revelou um obstáculo intransponível à liberdade do agente. A origem dos recursos, ainda que de terceiros, não desnatura a finalidade da fiança, que é vincular o investigado ao processo.

7.
A possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por se tratar de uma faculdade do Ministério Público e não de um direito subjetivo do investigado, não impede a fixação de medidas cautelares no início da persecução penal. Tais medidas visam garantir a eficácia do processo e a aplicação da lei penal, sendo independentes de eventual acordo futuro.

8.
A fiança, fixada em valor razoável e proporcional à gravidade concreta do delito — furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado contra a empresa empregadora, com subtração de bens de relevância econômica (cabos de cobre) —, mostra-se adequada para assegurar o vínculo do Recorrente com o juízo e a eventual reparação de danos, em conformidade com os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal. Outrossim, nos termos do art. 3
3
7 do CPP, a restituição do montante é reservada às hipóteses de absolvição definitiva ou extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8000041-07.2026.8.05.0258
, em que figura como Recorrente
JAC WILQUENS SOUZA SANTOS
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

É o suficiente a relatar.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator